Tribunal: TJES
Processo: 5011208-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5011208-35.2022.8.08.0030

APTE
/
APDO
: KATIUSCIA VALENTIN LUCAS

APTE
/
APDO
:
PABLO PICACIO ADRIANO COSTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESCONTADAS DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos pela compradora/apelante, descontados os valores despendidos pela vendedora para regularização do imóvel, e condenando a compradora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida. O primeiro recurso, interposto pela compradora, visa à reforma da decisão para afastar a rescisão contratual e os demais efeitos da sentença. O segundo recurso, interposto pela vendedora, busca a fixação de prazo para a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão contratual diante do inadimplemento da compradora; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de prazo para desocupação do imóvel, diante da ausência de pedido expresso na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão contratual é medida cabível diante do inadimplemento da compradora, que deixou de cumprir suas obrigações a partir de abril de 2022, conforme demonstrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 543, estabelecendo que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo comprador, com retenção proporcional quando este der causa à rescisão.

No caso concreto, não houve retenção de valores, mas apenas o desconto dos montantes pagos pela vendedora para regularização do imóvel, garantindo a equidade da decisão e evitando enriquecimento sem causa.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra respaldo na jurisprudência e decorre dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vendedora.

O pedido de fixação de prazo para desocupação do imóvel não pode
ser acolhido
, pois não foi formulado na petição inicial, sendo vedado ao magistrado conceder tutela diversa da postulada, conforme o princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da compradora justifica a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com restituição dos valores pagos, descontadas as despesas comprovadas com a regularização do imóvel.

A indenização por danos morais é cabível quando configurado prejuízo extrapatrimonial relevante.

É vedado ao magistrado conceder provimento diverso do requerido na inicial, nos termos do princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.260/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5011208-35.2022.8.08.0030

APTE
/
APDO
: KATIUSCIA VALENTIN LUCAS

APTE
/
APDO
:
PABLO PICACIO ADRIANO COSTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos inicia
is
, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes; determinou à parte autora a restituição dos valores pagos pela requerida pela aquisição do imóvel, descontados os valores pagos por si para regularização do imóvel; condenou a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; além de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida.

R
ECURSO DE
KATIUSCIA VALENTIN LUCAS

Extrai-se dos autos que em junho/2021 as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel localizado na
Avenida Henrique Gaburro, nº 100, Condomínio Vista da Lagoa, Torre 5, apto. 208, bairro São José, no valor de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais),
mediante
entrada de
R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), e o restante de forma
parcelada.
Ademais, a requerida/apelante
assumiu as despesas referentes ao imóvel, notadamente condomínio, IPTU, energia, bem como as parcelas do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal;
contudo, a
partir de abril/2022
tornou-se inadimplente com as obrigações contratuais
.

Consonante exposto alhures, a r. sentença declarou a rescisão do contrato ante o inadimplemento pela compradora/apelante, determinando a r
estituição dos valores pagos pela requerida pela aquisição do imóvel, descontados os valores pagos por si para regularização do imóvel.

Di
t
o isso, em que pese a alegação d
a
recorrente acerca
d
o adimplemento parcial de débitos condominiais e parcelas do financiamento
, entendo que acertada a r. sentença

ao determinar a rescisão contratual, já que
o contrato restou descumprimento.

Outrossim,
a r. sentença determinou a restituição à autora dos valores pagos na ocasião da aquisição do imóvel, não importando-lhe em perda patrimonial significativa.

Quanto ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
na Súmula 543,
vejamos
:

"Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente

Inclusive,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reproduzida pelo TJES, estabelece que o promitente vendedor possui o direito de reter parte do valor adimplido pelo promissário comprador que deu causa à rescisão contratual, devendo tal percentual ser fixado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
nos termos seguintes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PECULIARIDADE DA ESPÉCIE. 1. A nova sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, dispõe que contra decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral cabe o Agravo Interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro o manejo do Agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, verifica-se que a conclusão do tribunal de origem acerca da condenação em danos morais decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de retenção adotado encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.475.260/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.

O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados"
(STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014150157981, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Na hipótese, sequer foi determinada a retenção,
mas
apenas o desconto

d
os valores pagos
pelo recorrido
para regularização do imóvel.

Destarte, o juízo de origem deu adequada solução à lide, não merecendo o provimento recorrido qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
manutenção da sentença que se impõe.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos da r. sentença.

É como voto.

R
ECURSO DE
PABLO PICACIO ADRIANO COSTA

Pretende o recorrente a fixação de prazo para a desocupação do imóvel pela requerida.

É cediço que, na forma do artigo 141 do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do artigo 492 da legislação supracitada.

Quanto ao tema é pacífica a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DO AUTOR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. O juiz, quando decidir, deve fazê-lo nos limites da questão posta nos autos, conforme preconiza o art. 128 do CPC: “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte”.
2. A decisão deve enfrentar os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora (extra petita) daquilo que foi postulado, conforme inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC.
3. Na hipótese, restou configurada a decisão extra petita, na medida em que o Magistrado primevo concedeu ao autor providência diversa daquela pretendida por ele. 4. Considerando que a decisão objurgada está eivada de vício, sua anulação é medida que se impõe, para que o juízo a quo analise o pedido de tutela de urgência nos exatos termos da petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5013777-65.2023.8.08.0000. Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data: 22/03/2024)

E conforme bem decidiu o d. Juízo Singular nos embargos de declaração,
não consta
da inicial
qualquer pedido expresso ou tácito
acerca d
a fixação do prazo para desocupação e entrega das chaves do imóvel por parte da Requerida.

Logo
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários recursais,
por não haver condenação na Origem, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

É
como voto.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
c
onheço do recurso
interposto por Katiuscia Valentin Lucas
, mas considerando que a mesma restou inadimplente nas obrigações do contrato de compra e venda firmado,
nego-lhe provimento
, para manter a rescisão contratual com a consequente restituição pela parte autora/recorrida dos

valores pagos
na
aquisição do imóvel, descontados os valores pagos por si para regularização do imóvel;
além da indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

H
onorários recursais fixados em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade.

Conheço do recurso interposto por Pablo Picacio Adriano Costa
, mas como bem fundamentado na decisão de embargos de declaração
a quo
, não consta da inicial pedido de fixação de prazo para entrega de chaves pela requerida, de modo que
nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários recursais, por não ser hipótese de majoração, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.